Tribunal: TJSP
Processo: 1006190-61.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Competência recursal – Recurso interposto contra decisão que indeferiu a inicial, julgando extinta a demanda, sem análise do mérito, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, I e VI, do novo Código de Processo Civil, pois não se comprovou o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação postulando a concessão de benefício previdenciário – Matéria afeta à apreciação da Justiça

Ementa:

Competência recursal – Recurso interposto contra decisão que indeferiu a inicial, julgando extinta a demanda, sem análise do mérito, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, I e VI, do novo Código de Processo Civil, pois não se comprovou o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação postulando a concessão de benefício previdenciário – Matéria afeta à apreciação da Justiça Federal – Inteligência do art. 109, I e §§ 3o e 4o da Constituição Federal.

Remessa determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006190-61.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante VÍTOR
QUEIROZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006190-61.2019.8.26.0077 -Voto no 18.206 (acr)
2
Apelação Cível no 1006190-61.2019.8.26.0077
Apelante: Vítor Queiroz
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Birigüi
VOTO: 18.206.
ACÓRDÃO
Competência recursal Recurso interposto contra decisão
que indeferiu a inicial, julgando extinta a demanda, sem
análise do mérito, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, I
e VI, do novo Código de Processo Civil, pois não se
comprovou o prévio requerimento administrativo para o
ajuizamento de ação postulando a concessão de benefício
previdenciário Matéria afeta à apreciação da Justiça
Federal
Inteligência do art. 109, I e §§ 3o e 4o da
Constituição Federal.
Remessa determinada.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que indeferiu a
inicial, julgando extinto o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 330,
III, c/c art. 485, I e VI, do novo Código de Processo Civil, pois não comprovado o
prévio ingresso na via administrativa para obtenção de benefício previdenciário.
O apelante aduz, preliminarmente, que não foi concedido
prazo para a comprovação do prévio requerimento administrativo. No mérito,
argumenta que está presente o interesse de agir porque não lhe foi concedido o
auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença.
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria
Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 -
PGJ - CGMP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006190-61.2019.8.26.0077 -Voto no 18.206 (acr)
3
É o relatório.
O tema dos autos envolve discussão acerca da presença ou
não dos requisitos autorizadores à concessão do auxílio-acidente de qualquer
natureza.
O autor narra na exordial ter sido vítima de acidente de
trânsito, o que lhe causou fratura da mão esquerda e joelho direito, requerendo a
concessão do auxílio-acidente.
Da análise da inicial se observa que em nenhum momento o
segurado afirma que as sequelas surgiram após a ocorrência de um acidente in
itinere ou típico.
Portanto, não se pretende discutir a ocorrência de acidente do
trabalho.
E é a petição inicial que dita os limites da lide, até porque não
pode ser retirada a possibilidade do obreiro pretender receber benefício sem a
necessidade de discutir a presença ou não de nexo causal.
Ademais, não consta dos autos a emissão de CAT ou a
concessão de qualquer benesse acidentária; pelo contrário, na esfera administrativa
houve apenas o deferimento de auxílio-doença previdenciário (fls. 19/23).
Evidente, assim, que não se trata de discussão pela concessão
de benefício acidentário. Esta a razão pela qual, com a devida licença, falece
competência à Justiça Comum Estadual, e desta Colenda Câmara, para apreciação
do apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006190-61.2019.8.26.0077 -Voto no 18.206 (acr)
4
Diante desse quadro, não se tratando de benefício de cunho
acidentário, cuja competência é da Justiça Estadual na forma do disposto no artigo
109 da Constituição Federal, a competência recursal para a apreciação da matéria é
da Justiça Federal, consoante às disposições dos artigos 108, II, 109, I e parágrafos
3o e 4o, da Constituição Federal.
Na espécie, como a Comarca de Birigui não é sede de vara de
Juízo Federal, a ação, em primeiro grau, foi distribuída perante a Justiça Estadual,
no foro do domicílio do segurado, nos termos do art. 109, § 3o, da Constituição
Federal.
Todavia, o recurso cabível, na hipótese do precitado
dispositivo, será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do
juiz de primeiro grau, conforme estabelecido no art. 109, § 4o, da CF.
Ante o exposto, nos termos supra, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do recurso, determinando a remessa dos autos à Colenda Justiça
Federal de Segundo Grau.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)